Tribunal: TJPA
Processo: 0000233-61.2005.8.14.0032
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000233-61.2005.8.14.0032

EMBARGANTE: GILBERTO GOMES DOS SANTOS

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. IMPROCEDÊNCIA. QUESTÃO ABORDADA POR INTEIRO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000233-61.2005.8.14.0032

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

COMARCA DE ORIGEM: MONTE ALEGRE

EMBARGANTE: GILBERTO GOMES DOS SANTOS

ADVOGADO: SALAZAR FONSECA JÚNIOR – OAB/PA Nº 7014

EMBARGADA: JUSTIÇA PÚBLICA

EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 899.8622

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO S. DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Gilberto Gomes dos Santos frente ao v. Acórdão nº 899.8622, prolatado pela 2ª Turma de Direito Penal, na 9ª Sessão Ordinária datada de 04/04/2022, no qual se conheceu e negou provimento à apelação criminal.

Nas razões recursais (Id.

9031415 - Págs. 1/10), suscita o embargante omissão no v. Acórdão de Id.

8998622 - Págs. 1/11 no que tange à fundamentação equivocada das circunstanciais judiciais - culpabilidade e consequências do crime -, alegando ser estas próprias do tipo e por conseguinte inidôneas para exasperar tais vetores. E, ainda, quanto à fração de diminuição da tentativa para 2/3 (dois terços).

Por fim, requer o provimento dos embargos de declaração, para o fim de sanar as omissões indicadas.

O Ministério Público se pronunciou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, por sua rejeição (Id. 9319567 - Págs. 1/4).

É o relatório do necessário.

Sem revisão com base no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal.

VOTO

VOTO

Consabida é a finalidade dos embargos de declaração.

O artigo 619 do Código de Processo Penal assim dispõe:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A respeito desse recurso, ensina Guilherme de Souza Nucci:

Servem para esclarecer os seguintes aspectos: a)
ambiguidade
(estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado); b)
obscuridade
(estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem); c)
contradição
(trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado); d)
omissão
(é a lacuna ou o esquecimento, isto é, o juiz ou tribunal esquece-se de abordar algum tema levantado pela parte nas alegações finais ou no recurso) (Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 846).

Destaco, ainda, que podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado

(EDcl no AgRg no AREsp 830.132/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 18/08/2017).

In casu
, não há qualquer omissão ou erro material a ser sanado.

O que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da matéria já julgada, situação que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios.

Com efeito, ao que se tem, houve sim o devido pronunciamento desta Corte de Justiça em relação às teses defensivas. Para melhor elucidação, confira-se o voto condutor do acórdão ora embargado (Ids. 8298792 - Pág. 4/7):

DA DOSIMETRIA DA PENA

O apelante pede a reforma da aplicação da pena que, entende, foi em patamar muito acima do mínimo legal, alegando não haver fundamento idôneo e rechaçando ainda as fases da dosimetria em relação à pena por cada vítima. Não vislumbro razão ao recorrente. Observado o princípio da individualidade da pena, assim foi dosada a sanção:

(...)

Com relação ao crime perpetrado em face da vítima ANTONIO ERALDO, na primeira fase, por uma circunstância judicial, a da culpabilidade como desfavorável, a fundamentação foi capaz de demonstrar que a atitude do réu, extraída dos fatos concretos, restou extremamente reprovável, elevando a pena base em um (01) ano, bem abaixo da fração de 1/8 (um oitavo), fixando-se em 13 (treze) anos de reclusão.

Na segunda fase, pela atenuante da confissão, a pena intermediária reduziu-se para o mínimo legal.

Na terceira fase, pela causa de diminuição em razão da tentativa, o julgador diminuiu da metade, tornando a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão.

Com isso, não vejo o que reformar na sentença em relação à dosimetria neste ponto, que está mais do que adequada para a censura do crime.

Quanto à outra vítima, assim o julgador dosou a pena:

(...)

Neste caso, observa-se que duas circunstâncias judiciais foram valoradas desfavoráveis, a culpabilidade e as consequências do crime, que entendo preencheram o requisito da fundamentação idônea, majorando a pena-base na fração de apenas 1/8 (um oitavo), fixando-a em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, pela atenuante da confissão, a pena intermediária foi reduzida em um (01) ano, ficando em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, pela causa de diminuição em razão da tentativa, o julgador diminuiu da metade, tornando a pena definitiva em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, adequada para a reprimenda do delito.

Pelo concurso de crimes, ex vi do art. 71, parágrafo único do CP, mais benéfico ao réu, o julgador aumentou a pena do crime mais grave em 1/3 (um terço), totalizando definitivamente em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, suficiente para a censura dos crimes.

Adianto que não há prescrição nos autos, por que pelas penas aplicadas isoladamente, o prazo prescricional seria de 12 (doze) anos – art. 109, III do CP, sendo que a denúncia foi recebida em 16.12.2005 e a sentença condenatória proferida em 24.08.2017, meses antes de extrapolar o prazo.

Pelo exposto, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos acima expendidos.

Não há, pois, que se dizer que a questão recorrida não fora abordada por inteiro
.

Para melhor fundamentar:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO ? PREQUESTIONAMENTO ? CONTRARIEDADE ? INOCORRÊNCIA ? REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ? IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado.

2. Inexistindo no acórdão embargado qualquer dos vícios previstos no art. 619, do CPP que permitem o manejo dos aclaratórios, não há como eles serem acolhidos, tratando-se a insurgência defensiva de mera tentativa de rediscussão do julgado.

3. Embargos rejeitados.

(TJPA, 2017.04058596-51, 180.787, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-12, Publicado em 2017-09-22)

Em acréscimo, coleciono jurisprudências para corroborar o posicionamento ora embargado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MANTIDA. ACRÉSCIMO CONCRETAMENTE MOTIVADO. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO OBSERVADO. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - Na hipótese, analisando o aumento da pena-base efetivado pelo magistrado e mantido pelo eg. Tribunal de origem, a r. sentença condenatória evidenciou, com base em dados empíricos, o desvalor das consequências do crime, quais sejam:"Quanto às conseqüências, verifico que as lesões provocadas na vítima resultaram em incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dias, conforme atesta o auto de exame de corpo de delito de fl. 305-A.

Considero essas circunstâncias algo de excepcional no contexto dos fatos, e compreendo que não estão valoradas automaticamente no tipo penal do homicídio tentado, levando-se em conta que uma tentativa de homicídio pode não resultar em lesões corporais (no caso de tentativa branca), e mesmo uma tentativa cruenta pode resultar em lesões menos graves ou duradouras- Isso exige aumento de pena nesta fase, em um ano de reclusão."

Desse modo, não há que se falar em ilegalidade na exasperação da reprimenda-base, porquanto demonstrado as consequências do crime desfavoráveis ao paciente, o que exige resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Precedentes.

(...)

(HC n. 426.444/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 1/3/2018, DJe de 7/3/2018)

RECURSO ESPECIAL Nº 1953863 - RS (2021/0261390-0)

DECISÃO

(...)

Na terceira fase da conta penal, ante a incidência da minorante prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, foi arbitrada a fração de 1/3.

Mais uma vez, com razão a defesa quando sugere a adoção de patamar diverso, já que este se ampara, no iter criminis percorrido pelo agente, ou seja, os atos executórios praticados para alcançar a consumação do delito e, também, na gravidade do dano causado.

Na hipótese, o réu esgotou os meios de execução ao desferir facadas contra a vítima, acertando-o em três oportunidades (região do pescoço, antebraço e coxa). Dessa forma, em se tratando de tentativa cruenta, em que a ofendida restou efetivamente lesionada, não havendo, contudo, consequência de maior gravidade - a lesão não causou risco de morte (fl. 16) -, em respeito à proporcionalidade punitiva, julgo necessária a fixação da minorante na ordem de 1/2 (um meio).

Deste modo, incidindo o referido patamar sobre a nova pena provisória, a pena é redimensionada para 08 anos de reclusão.

Assim, considerando que o iter criminis é composto, inequivocamente (há divergência no tocante ao exaurimento delitivo), pelas fases da:

a) cogitação, b) preparação, c) execução e d) consumação, o simples fato de o agente haver esgotado os atos executórios não pode denotar, necessariamente, a diminuição do quantum da tentativa em seu grau mínimo. Isso, porque há de se aferir se o delito chegou ou não perto de ser consumado.

No caso, rever as conclusões a que chegou o Tribunal de origem, de modo a refutar a afirmativa de que "a ofendida restou efetivamente lesionada, não havendo, contudo, consequência de maior gravidade – a lesão não causou risco de morte" (e-STJ fl. 728), exigiria revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal Superior.

Ante o exposto, não conheço do recurso especial.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 21 de setembro de 2021.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Relator

(REsp n. 1.953.863, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 23/09/2021.)

DISPOSITIVO

Posto isso, conheço e rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

Belém, 07/07/2022